Tribunal: TJDFT
Processo: 0746084-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL.

1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil.

2. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravante firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado de quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores).

3. Informações prestadas pelo Banco Central do Brasil (ID 71334643) dão conta de existência de Contratos de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA; o contrato com B & T se iniciou em 2.10.2012, perdurando até 22.1.2020; e com UNIÃO, no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, em razão do Contrato de Correspondente Cambial, IEX atuava como mandatária das corretoras de câmbio B & T e UNIÃO na realização de operações comerciais de câmbio.

4. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como no caso a corretora B & T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. 4.1. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil.

5. As agravadas B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. 5.1. Todavia, a responsabilidade das Corretoras (B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO deve ser limitada ao período de vigência dos respectivos contratos (B&T, de 2/10/2012 a 22/1/2020; UNIÃO, de 17/2/2020 a 8/4/2020). Assim, considerando que a contratação ocorreu em 06.01.2020, o arresto poderá incidir nas contas da corretora B & T CORRETORA DE CAMBIO LTDA; não nas contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.